Tribunal: TJMT
Processo: 1082728-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082728-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAROLINE MUNIK DURGU RODRIGUES - CPF: 032.272.931-96 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1082728-27.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1082728-27.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nu Pagamentos S.A.

Recorrida:
Karoline Munik Durgu Rodrigues

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio e encerramento indevido de conta bancária sem prévia comunicação à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento da conta sem prévia notificação configuram falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados.

4.

O bloqueio e encerramento da conta sem prévia notificação configuram falha na prestação de serviço.

5.

A instituição financeira não comprova justificativa idônea para a restrição, apresentando apenas registros unilaterais insuficientes.

6.

A interrupção do acesso ao saldo e aos serviços bancários por período relevante ultrapassa o mero aborrecimento.

7.

A tentativa frustrada de solução administrativa reforça a desídia da instituição financeira, configurando os danos morais.

8.

O valor fixado na sentença mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso, comportando redução para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio ou encerramento de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral indenizável.

2.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nas relações de consumo.

3.

A tentativa frustrada de solução administrativa reforça a caracterização do dano moral.

4.

O valor da indenização deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1080987-49.2025.8.11.0001; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1020100-70.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1082728-27.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1082728-27.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nu Pagamentos S.A.

Recorrida:
Karoline Munik Durgu Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Nu Pagamentos S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

358402350
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

358402353
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id. 358402356):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1082728-27.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1082728-27.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nu Pagamentos S.A.

Recorrida:
Karoline Munik Durgu Rodrigues

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Nu Pagamentos S.A. contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Karoline Munik Durgu Rodrigues
em face da recorrente,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrida
alega ter tido sua conta bancária encerrada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o encerramento da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o encerramento/bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido encerramento. Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia à consumidora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o encerramento injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrida, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Com relação ao dano moral, a recorrida demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente por diversas vezes e apesar dessas tentativas, não obteve nenhuma resposta concreta.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ÍNTIMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco por descontos indevidos e determinou a restituição em dobro dos valores. O reclamante pleiteia o restabelecimento da indenização por dano moral; o banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, culpa de terceiro e inexistência de dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do banco diante da solidariedade na cadeia de consumo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A ausência de comprovação da contratação ou de autorização válida para os descontos enseja a restituição do indébito em dobro, em atenção ao art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608 e precedentes correlatos.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados em conta corrente de consumidor.

A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

(...)

(N.U 1012094-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)
”. (grifei)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo ser correntista da Reclamada, possuindo uma conta pela qual realiza operações bancárias. No entanto, essa conta foi injustificadamente bloqueada, deixando o Reclamante impossibilitado de realizar suas transações financeiras. Pleiteou a indenização por danos morais. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a reclamada na obrigação de na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação das contas bancárias indicadas na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. In casu, verifica-se que a Requerida efetuou o bloqueio da conta, sob o fundamento da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, confere às instituições financeiras a faculdade de rescindir unilateralmente contratos de conta corrente. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, não logrou êxito em comprovar o aviso prévio. 4. Dessa forma, comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 5. A falha na prestação do serviço e a ausência de comunicação prévia são suficientes para gerar dano moral in re ipsa. 6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. (...) 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1080987-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)”.

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a diminuição,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026